Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO ANTERIOR. PROPRIETÁRIOS. PARTE ILEGÍTIMA. IMISSÃO NA POSSE. PERÍODO. LETIGIMIDADE DO CONDOMÍNIO. CAUSA INTERRUPTIVA. CAUSA SUSPENSIVA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL.
1. A pretensão de cobrança de despesas condominiais líquidas, constantes de instrumento público ou particular (assembleia condominial), prescreve em cinco anos, nos termos do inciso I, §5o do art. 206 do CCB.
2. A ação ajuizada pelo condomínio contra parte ilegítima, não tem o condão de interromper a prescrição em desfavor daquele que teria legitimidade para o polo passivo, diante da inexistência de erro escusável consistente na correta indicação do responsável pela pretensão resistida. Precedentes do STJ.
3. O ajuizamento da primeira execução contra os proprietários dos imóveis, a sua pendência e resultado não constituem condição suspensiva (CC, art. 199, I), porque o inadimplemento das parcelas no período corresponde à violação do direito material, sendo inapropriado sujeitar a pretensão executiva à pendência de um processo conduzido contra parte sabidamente ilegítima para o polo passivo.
4. Ajuizada ação de execução após o transcurso de cinco anos do vencimento da última parcela reclamada, o reconhecimento da prescrição é medida que não deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e não provido.